Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEÇA RECURSAL. EM BRANCO. FALHA. NÃO ATRIBUÍVEL AO SISTEMA OU A OMISSÃO DE AUXILIAR DE JUSTIÇA. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. ERRO HUMANO. INTEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO.
1. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa que ensejaria a renovação do ato (art. 197 do CPC).
2. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário (art. 223, caput e §1o, do CPC).
3. Não configurada a justa causa a fundamentar o direito de praticar ou emendar o ato processual, impossível a admissão do recurso extemporâneo.
4. “É da responsabilidade do recorrente o envio eletrônico das petições, não podendo ser conhecido o recurso enviado de forma incompleta, contendo apenas a primeira página” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.526.323/SP, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/8/2020)
5. Recurso não provido.